Tribunal: TJDFT
Processo: 0727950-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727950-10.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIA PAZ LIMA AGRAVADO: ARMANDO MENEZES FILHO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A agravante peticiona informando descumprimento da decisão judicial (id. 14260171); contudo, a certidão id. 14260189 demonstra devido cumprimento. Assim, nada a prover. Intime-se. Após, retorne os autos para análise do mérito do recurso. Brasília, 14 de fevereiro de 2020 10:32:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador